Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-50.2017.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003423-50.2017.8.14.0084

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil.
Remessa Necessária
e Apelação Cível. Ação de
Obrigação De Fazer. Empréstimo Consignado. Parcelas Não Repassadas Pelo Município. Repasse Devido. Obrigação De Fazer. Desnecessidade De Observância Ao Regime De Precatórios.
Honorários Fixados Em Liquidação.

Recurso Parcialmente Provido
.

I – Caso em exame

1-
Remessa Necessária e Apelação Cível diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Banco Apelante.

II-Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar (i) o direito do Apelante aos
repasses não realizados a título de parcelas descontadas nos contracheques dos servidores públicos que contrataram empréstimos consignados; (ii) verificar a necessidade de reforma da sentença sobe a alegação de que o repasse ao Apelante de toda a quantia já descontada dos seus servidores deve ser forma imediata, reconhecendo que a presente ação se constitui em uma obrigação de fazer, uma vez que os valores em discussão não pertencem ao erário público e, não estão sujeitos ao regime de precatório, (iii) além de verificar a insurgência quanto aos honorários arbitrados.

III- Razões de decidir

3-
Prova.
O Apelante se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbiu de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

4-
Liquidação de sentença.
Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelante, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados.

5-
Natureza de Obrigação de Fazer.
O
s valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal, não se mostrando necessária a submissão ao regime de precatório para que haja o repasse de referidos valores, sendo o
Município é mero depositário das contribuições. Precedentes do STF,
deste E. Tribunal e da jurisprudência pátria.

6- Sentença reformada para que seja reconhecida a natureza de obrigação de fazer da pretensão julgada procedente de repassar os valores retidos em folha de pagamento de seus servidores em razão da contratação dos empréstimos consignados com o Banco Apelante
, uma vez que o Município é mero depositário do valor descontado dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, valores estes que sequer integram o
orçamento municipal.

7-
Honorários
. Contudo, considerando que a Fazenda Pública é parte na ação, os honorários devem ser fixados atendendo aos parâmetros do §3º de referido artigo, além de dever de observância também ao §4º, II, diante da iliquidez da sentença como já mencionado acima, pelo que a sentença quanto ao ponto merece reforma em sede de remessa necessária, para determinar que o percentual somente seja fixado em sede de liquidação de sentença.

IV-Dispositivo

8
-Apelação conhecida e parcialmente provida.

____________________

Jurisprudência citada relevante:
STF, Ação Penal 916-AP, Rel. Luís Roberto Barroso, j. 17.05.16;
STF - ARE: 1276522 GO 5182118-66.2019.8.09.0000, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Pub: 05/05/2021;
STF - RE: 573872 RS, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Pub. 11/09/2017;
STF - ARE: 1276522 GO 5182118-66.2019.8.09.0000, Rel: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Pub. 05/05/2021; TJ-PA, AI:
0807715-64.2021.8.14.0000,
Rel: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público; TJ-RN, AI: 08035925020248200000, Rel. BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Segunda Câmara Cível, Pub. 14/08/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 0040176-23.2017.8.13.0443, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, Pub 07/12/2023;
TRF5, APELAÇÃO, PROCESSO Nº: 0800067-61.2014.4.05.8504, Rel. CID MARCONI, j.17.12.2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

44ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de dezembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003423-50.2017.8.14.0084-PJE) interposto pelo BANCO BRADESCO contra o MUNICÍPIO DE FARO, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro - PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Banco Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, CONDENO O MUNICÍPIO DE FARO, ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS, consistentes nos repasses não realizados a título de parcelas descontadas nos contracheques dos servidores públicos que contrataram empréstimos CONSIGNADOS com o requerente BRADESCO S/A, devendo tais valores ser restituídos, devidamente atualizados por correção monetária e juros, conforme julgado acima, cujos valores serão apurados em fase de liquidação:

i. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação;

ii. Correção monetária: IPCA-E, a contar de cada repasse não realizado;

iii. Juros de 2% sobre o valor total devido, conforme cláusula 9, parágrafo segundo, do convênio.

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, e CONDENO o MUNICÍPIO DE FARO à obrigação de fazer consistente no cumprimento do convênio relativo aos empréstimos consignados dos servidores da Municipalidade, devendo efetivar os descontos e seu devido repasse ao BANCO BRADESCO S/A.

c) JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 8% sobre o valor apurado em sede de liquidação, obedecidos os parâmetros previstos no artigo 85, §2º e 3º, inciso II, do CPC.

Sem custas por força do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Consoante o disposto no art. 475, § 3º, III, do CPC, decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Encaminhe-se cópia desta Sentença ao Ministério Público do Estado do Pará a fim de que investigue a existência ou não de ato de improbidade administrativa ou mesmo a responsabilidade cível e criminal pela apropriação de valores descontados a título de empréstimos consignados. (...)"

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco Bradesco, estes restaram rejeitados pelo Juízo.

Em razões recursais, o Apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada para condenar o Município à obrigação de realizar o repasse de forma imediata ao Apelante de toda a quantia já descontada dos seus servidores e as futuras que houver, reconhecendo que a presente ação se constitui em uma obrigação de fazer, referente aos repasses dos valores indevidamente retidos.

Defende que os valores em discussão não pertencem ao erário público e, não estão sujeitos ao regime de precatório.

Sustenta, que o arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor apurado em sede de liquidação figura-se impertinente, pois o valor a ser repassado ao Apelante é líquido e certo, cabendo apenas atualização monetária, não havendo que se falar de liquidação da sentença.

Pretende, ainda, quanto ao percentual dos honorários seja observado apenas os critérios previstos no artigo 85, § 2º e seus incisos, limitando a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, necessitando de reforma na r. sentença, para retificar a condenação do pagamento de honorários advocatícios, majorando-os dentro da margem estabelecida pela legislação pátria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este considerou ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar o direito do Apelante aos
repasses não realizados a título de parcelas descontadas nos contracheques dos servidores públicos que contrataram empréstimos consignados; bem como, verificar a necessidade de reforma da sentença sobe a alegação de que o repasse ao Apelante de toda a quantia já descontada dos seus servidores deve ser de forma imediata, reconhecendo que a presente ação se constitui em uma obrigação de fazer, uma vez que os valores em discussão não pertencem ao erário público e, não estão sujeitos ao regime de precatório; além de verificar a insurgência quanto aos honorários arbitrados.

O Banco Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra o Município Apelado, decorrente do contrato firmado entre as partes, para operacionalizar empréstimos consignados aos servidores municipais, onde caberia ao Município efetuar os descontos nos vencimentos dos servidores e repassá-los ao banco credor.

Dos autos, observa-se que fora firmado convênio para a concessão de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como, consta notificação extrajudicial em que o Banco Apelante de ausência do repasse do valor de R$ 408.411,85 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos) referente ao período de 2014, cuja discriminação dos servidores e contratos e parcelas encontra-se discriminados no Id 3517783 – Pág 13/21.

A seu turno, o Município não negou a contratação narrada, a qual fora comprovada pelos documentos juntados com a petição inicial, de forma que competia ao Município Apelado apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente.

Desta forma, o Apelante se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbiu de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelante, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados.

A seu turno, em relação à pretensão constante da Apelação, tem-se que diante
existência de contrato firmado entre as partes, onde consta a obrigação do Município em efetuar os descontos e repassá-los ao Banco credor,
de forma que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal
, não se mostra necessária a submissão ao regime de precatório para que haja o repasse de referidos valores.

Sobre os valores
descontados dos contracheques de servidores para pagamento de empréstimos consignados,
o STF no julgamento da Ação Penal 916-AP, corroborou o entendimento de que
o Município é mero depositário das contribuições, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMOANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito próprio.

2.
No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco
.

(...)

(STF, Ação Penal 916-AP, Relator Luís Roberto Barroso, julgado em 17.05.16 - grifei)

Outrossim, o Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573872, com repercussão geral reconhecida, em que a União alegava que a execução de sentença condenatória determinando a obrigação de fazer deveria seguir critérios fixados no artigo 100 da Constituição Federal, para o pagamento de precatórios (trânsito em julgado da sentença judicial, previsão orçamentária e ordem cronológica para pagamento) e não os dispositivos do CPC, entendeu que na obrigação de fazer, prevista no CPC, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO.
SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “
A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3.
A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal [sic] de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo
. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 573872 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017 - grifei)

O precedente do STF abaixo transcrito corrobora este entendimento na medida em que assenta que “
O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer”
, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2.
O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE: 1276522 GO 5182118-66.2019.8.09.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/05/2021 - grifei)

Em seu voto, o Relator Ministro Luiz Fux:

"
Não há falar, portanto, na análise da liquidez e certeza do débito exequendo, mas somente na forma de seu pagamento, que foi, aliás, o objeto da insurgência
deduzida por meio do referido agravo de instrumento,
tendo o acórdão regional entendido que, por se tratar de obrigação de fazer, não seria devida sua sujeição ao regime do precatório.

A referida decisão, por estar em absoluta consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema
,
encontra-se correta, a não merecer reparos
. (...)"

Registram-se, ainda, neste sentido os precedentes deste E. Tribunal e da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BANPARÁ. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DE REPASSE.
PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0807715-64.2021.8.14.0000,
12265260, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NÃO REPASSADOS PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RITO DE PRECATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ACOLHIMENTO. CONVÊNIO PARA REPASSE DE VALORES QUE POSSUI NATUREZA EXTRAORÇAMENTÁRIO. MONTANTE QUE NÃO INTEGRA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E DO TJRN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08035925020248200000, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA-EMPRESTIMO CONSIGNADO-AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS- CONFISSÃO NÃO IMPLICA EM HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO-OBRIGAÇÃO FAZER- ARTIGO 536 DO CPC-NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS-SENTENÇA REFORMADA. – (...) -
Diante do convênio celebrado entre as partes, o ente municipal é mero depositário dos valores descontados dos contracheques dos servidores para pagamento dos empréstimos consignados por eles contratados
.
Os valores descontados não integram o orçamento público, razão pela quão o repasse do numerário à instituição bancária credora prescinde da expedição da precatório judicial, na forma disciplinada pelo artigo 100 da Constituição Federal - Tratando-se de obrigação de fazer o cumprimento do julgado deverá observar o disposto no artigo 536 do CPC
- O comando judicial deve abarcar o repasse das prestações vencidas no curso da demanda - A considerar que a Fazenda Pública figura como parte e tratando-se de obrigação ilíquida, a fixação da verba sucumbencial deve ocorrer quando da liquidação do julgado (artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC).

(TJ-MG - Apelação Cível: 0040176-23.2017.8.13.0443 Nanuque, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 07/12/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023 - grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CEF. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO REPASSE. DESNECESSIDADE DESUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO
. 1. Apelação interposta pela CEF em face da sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos, apenas para determinar ao Município o restabelecimento dos descontos dos vencimentos dos servidores municipais e o posterior repasse à instituição bancária do valor total averbado, em razão do convênio firmado pelo ente municipal e a instituição financeira. 2. O Magistrado 'a quo' considerou que a obrigação de recolher os valores atrasados perdeu sua natureza de fazer, convertendo-se em uma clara obrigação de pagar, sendo a via inadequada e o pedido impossível em relação ao sequestro de verbas públicas. Município que firmou um contrato para concessão de empréstimo aos seus servidores mediante consignação em folha de pagamento, e que, muito embora tenha efetuado os descontos nos contracheques dos referidos servidores, não promoveu o repasse destes valores à instituição financeira credora. 3. Município que firmou um contrato para concessão de empréstimo aos seus servidores mediante consignação em folha de pagamento, e que, muito embora tenha efetuado os descontos nos contracheques dos referidos servidores, não promoveu o repasse destes valores à instituição financeira credora 4.
Trata-se de uma obrigação de fazer, prevista em cláusula contratual, onde o Município assumiu o compromisso de averbar, descontar e repassar as parcelas dos vencimentos dos seus servidores à Caixa
. 5.
Considerando que as consignações são ingressos extraorçamentários, não estando previstas na Lei Orçamentária Anual e que os descontos já foram efetuados, deve o Município cumprir o contrato de convênio, repassando à CAIXA o total dos valores averbados em folha de pagamento, sem a necessidade de submissão ao regime de precatório
. Apelação provida. (TRF5, APELAÇÃO, PROCESSO Nº: 0800067-61.2014.4.05.8504, Relator CID MARCONI, julgado em 17.12.2015 – grifei)

Assim, impõe-se a reformada sentença para que seja reconhecida a natureza de obrigação de fazer da pretensão julgada procedente de repassar os valores retidos em folha de pagamento de seus servidores em razão da contratação dos empréstimos consignados com o Banco Apelante
, uma vez que o Município é mero depositário do valor descontado dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, valores estes que sequer integram o
orçamento municipal.

Quanto ao percentual dos honorários, pretende o Apelante seja fixado no percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, consoante art. 85, § 2º.

Contudo, considerando que a Fazenda Pública é parte na ação, os honorários devem ser fixados atendendo aos parâmetros do §3º de referido artigo, além de dever de observância também ao §4º, II, diante da iliquidez da sentença como já mencionado acima, pelo que a sentença quanto ao ponto merece reforma em sede de remessa necessária, para determinar que o percentual somente seja fixado em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto e, nos termos fundamentação, CONHEÇO e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para
reconhec
er
a natureza de obrigação de fazer da pretensão julgada procedente de repassar os valores retidos em folha de pagamento de seus servidores em razão da contratação dos empréstimos consignados com o Banco Apelante
e, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, para determinar que o percentual de honorários somente seja fixado em sede de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024